Tribunal: TJES
Processo: 5002548-86.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002548-86.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA GOMES ROCHA PEREIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADORA INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado em Ação de Reparação Civil movida em face de Samarco Mineração S.A. e Vale S.A. A autora alegou ser pescadora e revendedora de pescado desde 1997 na cidade de Linhares/ES, atividade supostamente inviabilizada pelo desastre ambiental causado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG. Requereu o reconhecimento de sua condição de atingida, a condenação das rés ao pagamento de indenização com base nos parâmetros da Fundação Renova, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de provas do exercício da atividade e do nexo causal, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício da atividade de pesca ou revenda de pescado à época do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a atividade exercida e os efeitos do rompimento da barragem, de modo a justificar a responsabilização civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental, ainda que objetiva e baseada na teoria do risco integral, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado.

4. A autora não comprovou, nem por documentos formais nem por elementos informais, o exercício da atividade de pesca ou revenda de pescado com caráter de habitualidade ou como fonte de renda no período do desastre ambiental.

5. A existência de vínculo empregatício formal contemporâneo ao rompimento da barragem, comprovado por dados do CNIS, fragiliza a alegação de que a pesca era sua principal atividade econômica.

6. A prova testemunhal apresentada é isolada e insuficiente para afastar a ausência de prova documental ou para demonstrar a prática autônoma e reiterada da pesca como fonte de subsistência.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia, quanto à exclusão do sistema de indenização simplificada da Fundação Renova, não prospera diante da ausência de comprovação dos requisitos materiais do direito invocado.

8. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC e na Súmula 618 do STJ, tem natureza de regra de instrução e depende de decisão judicial específica, não sendo aplicável de forma automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do dever de indenizar por dano ambiental exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano efetivamente suportado, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral.

2. A ausência de prova documental do exercício da atividade alegada, aliada à existência de vínculo empregatício formal à época dos fatos, afasta o direito à indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem.

3. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor depende de decisão judicial expressa e não se aplica automaticamente no julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.959/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 0007607-14.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 16.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016914-35.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOELMA GOMES ROCHA PEREIRA
contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação Civil movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.

Condenou-se a parte autora em custas e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Contrarrazões nos IDs 12860623 e 12860625, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOELMA GOMES ROCHA PEREIRA
contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação Civil movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.

Na origem, Joelma Gomes Rocha Pereira moveu Ação de Reparação Civil contra as empresas Samarco Mineração S.A. e Vale S.A, alegando residir em Linhares/ES e ter sido pescadora e revendedora de pescado informalmente desde 1997. Ela afirma que suas atividades, realizadas no Rio Doce, foram inviabilizadas pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Sustenta que, apesar de se enquadrar no perfil dos afetados com direito a uma indenização simplificada através do sistema da Fundação Renova (criado a partir de uma Ação Civil Pública), ela foi impedida de aderir ao acordo. O motivo seria a exigência de um protocolo de cadastro anterior a abril de 2020, requisito que ela não possui por, segundo alega, desconhecimento e desorientação à época.

Invocando o princípio da isonomia, a autora pede que a justiça lhe conceda o mesmo tratamento dado aos demais atingidos que foram indenizados. Seus pedidos incluem: o benefício da justiça gratuita; o reconhecimento de sua condição de pescadora e revendedora de pescado; a condenação solidária das rés ao pagamento de uma indenização de R$ 95.585,00, valor baseado na matriz de danos da referida Ação Civil Pública.

Subsidiariamente, pleiteia indenizações de R$ 90.195,00 pela atividade de revenda de pescado ou R$ 23.980,00 pela pesca de subsistência, além de R$ 1.000,00 por danos morais.

Seguido o trâmite processual, o julgado recorrido, lançado ao ID 12860618, fundamentou-se na ausência de provas de que a autora exercia a atividade de pesca ou revenda de pescado e, consequentemente, na falta de comprovação de dano e nexo causal com o rompimento da barragem de Fundão. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 12860619), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
o juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao não valorar a prova testemunhal, que teria confirmado sua atividade como pescadora informal;
(ii)
deve ser aplicado o princípio da isonomia para lhe garantir o mesmo tratamento de outros atingidos indenizados pelo sistema da Fundação Renova, que possui critérios de prova simplificados; e
(iii)
a inversão do ônus da prova, prevista na Súmula 618 do STJ, não foi observada.

Pois bem.

De início, destaco que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia que ora se devolve a este Colegiado reside em apurar se a autora logrou comprovar suficientemente que: (i) exercia a atividade de pesca e/ou revenda de pescado como fonte de renda à época do desastre ambiental; e (ii) que a interrupção de sua atividade decorreu diretamente do referido desastre, de modo a configurar o nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil das demandadas.

No tocante à responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da aplicação da teoria do risco integral, conforme o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No entanto, a aplicação da responsabilidade objetiva, ainda que fundamentada na teoria do risco integral, não afasta a imprescindibilidade da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta lesiva (ou a atividade de risco) e o dano efetivamente suportado pela parte autora. É o que firmou o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
[...]” (REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.)

Nesse sentido, verifica-se que o Juízo de origem assentou a ausência de provas contundentes da alegada atividade de pesca exercida pela autora/apelante.

A despeito de suas alegações, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para amparar a pretensão indenizatória. Primeiramente, a apelante não apresentou qualquer documento que a qualificasse como pescadora profissional, como a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ou no Cadastro Técnico Federal (CTF), requisitos previstos na Lei nº 11.959/2009 para o exercício da pesca com fins comerciais.

Ademais, também não trouxe aos autos prova documental informal, como notas de aquisição de equipamentos de pesca, recibos de venda de pescado ou outros elementos que pudessem corroborar sua alegação de que dependia da atividade para seu sustento.

Ainda, a prova documental apresentada pela defesa demonstra a existência de um vínculo empregatício formal da apelante que se sobrepõe ao período do desastre ambiental. Conforme o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e o Relatório de Vínculos do Ministério do Trabalho e Emprego, a Sra. Joelma Gomes Rocha Pereira foi empregada no “CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO TABELIONATO D” (identificado pelo empregador Rodrigo Reis Cyrino) no período de 12 de maio de 2014 a 30 de julho de 2018.

Diante de um histórico de emprego formal contemporâneo ao evento danoso, a tese de dependência da pesca informal é enfraquecida. A prova testemunhal, nesse contexto, mostra-se isolada e insuficiente para, por si só, desconstituir a prova documental e fundamentar um decreto condenatório.

Reforça tal entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – ATIVIDADE PESQUEIRA - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados. 2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu. 3 - Diante do conjunto probatório, verifica-se que o autor não exercia a atividade pesqueira com o intuito de complementar a renda na época dos fatos narrados na inicial.
4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007607-14.2019.8.08.0030, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2024, Data da Publicação no Diário: 23/09/2024)

Além disso, observo que os depoimentos testemunhais colhidos não esclareceram de forma precisa o período em que a autora teria exercido a atividade da pesca, notadamente quanto à sua prática à época da tragédia. Ademais, mesmo os relatos mais favoráveis não evidenciam o exercício autônomo da pesca pela autora, de forma desvinculada de uma suposta ajuda ao seu marido.

Por fim, é sabido que “a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da fase instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0016914-35.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023)

Diante de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para ensejar a condenação das rés. Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo de
JOELMA GOMES ROCHA PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar